Tribunal: TJPA
Processo: 0821391-06.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821391-06.2022.8.14.0401

APELANTE: FRANCO ANDREWS DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e

negar provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
FRANCO ANDREW DOS SANTOS FARIAS,
inconformado com a sentença (ID – 13893694) prolatada pelo MM. juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (ID – 13893715), a defesa pugna pela absolvição do réu por negativa de autoria e insuficiência de provas, com base no art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID – 13893718), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID - 13893637
):

“(...) que no dia 23/10/2022, por volta das 00h40min (BOP ID 80074938 - Pág. 16), os policiais militares Carlos Alberto de Moura Costa, Igor Soares de Oliveira e Benilson Ferreira Lopes realizavam policiamento ostensivo no Bairro da Sacramenta, nesta cidade, quando ao transitarem pelo Canal do Galo, esquina com a Tv. Vileta, avistaram o denunciado, posteriormente identificado como FRANCO ANDREWS DOS SANTOS FARIAS, vendendo drogas e no momento em que o mesmo percebeu a presença da polícia, saiu correndo. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Os policiais iniciaram uma perseguição ao denunciado, que entrou em um pequeno comércio e tentou se esconder no banheiro, contudo os agentes públicos conseguiram alcançá-lo e logo observaram em cima da mesa 01 (um) “tablete” (textuais) grande, 01 (um) cigarro e 04 (quatro) porções menores, todas contendo erva esverdeada semelhante à droga conhecida popularmente como maconha; bem como 02 (duas) porções armazenando pó de cor branca com característica análoga ao entorpecente identificado vulgarmente como cocaína e 01 (uma) pedra de cor amarelada, aparentando ser à droga popularmente conhecida como “oxi”.

Os agentes da lei informaram que a pessoa para qual o denunciado havia entregue a droga, conseguiu fugir do local.

Para os policiais, FRANCO ANDREWS DOS SANTOS FARIAS disse que as drogas pertenciam ao proprietário de um comércio, conhecido como GIEL, e que só fazia a distribuição da droga.

A autoridade policial expediu ordem de missão (ID 81657565 - Pág. 42) para identificar Giel, citado pelo denunciado como o suposto proprietário das substâncias apreendidas, entretanto a diligência foi infrutífera, haja vista que a irmã de JOSIEL SILVA DE SOUZA, conhecido como ”DIEL”, não reside no local há mais de seis meses e não soube informar o paradeiro dele.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Sacramenta. (...)”

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Antecipo que
o pleito não merece prosperar
, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do boletim de ocorrência policial (ID – 13893603 - Pág.16), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 13893629– Pág.17) e laudo toxicológico nº 2022.01.003417-QUI (ID – 80074941), o qual atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas tratavam-se de Cannabis sativa, vulgarmente conhecida por MACONHA, e Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. De igual modo, a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida em juízo.

A testemunha IGOR SOARES DE OLIVEIRA, policial militar, afirmou que que estavam em ronda nas proximidades do canal do galo, quando notaram um comportamento suspeito por parte do acusado, uma vez que, assim que este avistou a viatura, correu para dentro de um estabelecimento comercial. Alegou que o comandante de sua guarnição, a testemunha CARLOS ALBERTO DE MOURA COSTA, foi o único que entrou no estabelecimento comercial na perseguição do acusado, narrando que apenas viu a substância entorpecente quando a referida testemunha trouxe de dentro do local, juntamente com o acusado. Disse ainda que o perímetro já era conhecido por ser ponto fixo de tráfico, e os agentes haviam se deslocado até lá por conta de uma denúncia anônima. Ademais, falou que não se recorda com clareza, mas acredita que junto com a droga foi encontrada uma balança. Por fim, disse que por ser um comercio, havia muitas pessoas presentes no momento, mas foram atrás especificamente do denunciado devido seu comportamento suspeito na presença dos agentes.

Outrossim, a testemunha BENILSON FERREIRA LOPES, policial militar, disse que estava de ronda com sua guarnição quando observaram um comportamento estranho vindo do acusado, quando este ficou apreensivo com a aproximação da viatura. Dessa forma, correu para dentro de um comércio, dando início a perseguição, e o seu comandante, a testemunha CARLOS ALBERTO DE MOURA COSTA adentrou o referido local para procurá-lo. Alegou que é de seu conhecimento que as drogas foram achadas em cima da mesa do estabelecimento, e o denunciado foi encontrado escondido no banheiro do local, e que juntamente com as substâncias entorpecentes, maconha e cocaína, foi encontrada uma balança. Ademais, disse que havia mais pessoas presentes no momento, contudo, assim que a perseguição começou, todos se evadiram do local. Por fim, relatou não saber se o local do fato era a residência do réu.

Ademais, a testemunha CARLOS ALBERTO DE MOURA COSTA, policial militar, declarou que estava em ronda com sua guarnição quando notaram o comportamento suspeito do acusado, quando este ao notar a aproximação da viatura, correu para dentro de um comercio próximo, e neste ato, se desfez de uma pequena peteca de substância entorpecente. A testemunha relata ter visto o acusado jogar algo no chão antes de empreender fuga para dentro do estabelecimento comercial, mas não sabe se o objeto foi apreendido pelos outros policiais, mas afirma que era feito da mesma embalagem das demais substâncias encontradas no local. A testemunha relatou que após a perseguição encontrou o denunciado escondido no banheiro do local, e, ao caminhar para a saída do comercio com o acusado, notou uma mesa na cozinha cheia de substâncias entorpecentes. Relatou não se lembrar com clareza da quantidade. Ademais, disse que os agentes foram motivados a se dirigirem ao local mediante uma denúncia anônima.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de réu constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Portanto,
não há como acolher a súplica absolutória.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.” (TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 07/10/2024